Tribunal: TJDFT
Processo: 0719532-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719532-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Luis Carlos de Carvalho Tourinho Jonas Wanderson Medeiros de Souza Vilmar Rodrigues de Medeiros Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luis Carlos de Carvalho Tourinho, Jonas Wanderson Medeiros de Souza e Vilmar Rodrigues de Medeiros contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF nos autos do processo no 0707880-94.2018.8.07.0003. Os recorrentes requereram a desistência do recurso (Id. 26611128). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelos recorrentes para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator